Tribunal: TJPA
Processo: 0808077-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808077-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: RODOLFO HANS GELLER, MIGUEL BORGHEZAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO – ERRO DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - NECESSIDADE DE REFAZIMENTO – OBSERVÂNCIA AO DITAMES DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Analisados os autos, verifica-se que a questão principal gravita em torno da homologação dos cálculos apresentados pelo Contador do Juízo no valor de R$ 93.989.190,99 (noventa e três milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e noventa reais e noventa e nove centavos).

2-

Conforme se depreende, há flagrante divergência entre o cálculo apresentado pelo contador do Juízo e o defendido pelo recorrente, que por sua vez, apresenta um valor atualizado até 02/05/2019, de tão somente R$ 6.048.060,74 (seis milhões, quarenta e oito mil, sessenta reais e setenta e quatro centavos).

3-

Nesse sentido, observa-se que o perito judicial aplicou juros de 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, quando o estabelecido na sentença preleciona correção de 12% (doze por cento) ao ano, resultando assim, em valor acima do estabelecido no título judicial, objeto do cumprimento de sentença.

4-

A diferença entre o cálculo apresentado pelo ora agravante e o defendido pelos agravados e acatado pelo contador do juízo, é de 17 (dezessete) vezes, mostrando-se necessário, neste momento, a confecção de novo cálculo que respeite efetivamente os limites estabelecidos no título executivo, inclusive, em relação aos índices de correção, até mesmo para se evitar enriquecimento ilícito.

5-

Assim, no caso em comento, havendo erro material ou erro de cálculo, não se pode falar em preclusão e tal situação pode ser corrigível a qualquer tempo.

6-

Ademais, ainda que haja a necessidade de se evitar que a presente lide se torne eterna, com discussões acerca de premissas que na verdade só postergam o fim do processo com o cumprimento integral da obrigação imposta, não se pode deixar de observar erro material que culmina em onerosidade excessiva para o executado e enriquecimento ilícito.

7-

Desta feita,
considerando que não

foram observados todos os parâmetros do título executivo judicial e que eventual erro não preclui, necessário se faz o refazimento dos cálculos pelo Contador do Juízo de 1º grau, a fim de se evitar onerosidade excessiva, enriquecimento ilícito e eventual excesso na execução.

8-

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, determinando o refazimento de cálculo pelo contador do juízo nos exatos termos do título executivo judicial, inclusive, em relação aos índices de correção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante BANCO DA AMAZÔNIA S/A e agravados RODOLFO HANS GELLER E MIGUEL BORGHEZAN
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Proc. nº.: 0006102-48.2005.8.14.0051),
acolheu a conclusão do Senhor Contador Judicial, homologando os cálculos por ele apresentados, tendo como ora recorridos
RODOLFO HANS GELLER

e MIGUEL BORGUEZAN.

Alega o banco agravante a necessidade de reforma da decisão ora vergastada, considerando a sensível disparidade de valores resultantes da atualização do cálculo original do débito e os cálculos de atualizações realizados pelo contador do Juízo e pelos causídicos/agravados, resultando em valor quase 17 (dezessete) vezes superior ao valor do cálculo realizado pelo ora recorrente, que do valor de R$ 5.585.603,23 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e três reais e vinte e três centavos), atualizado em 02/05/2019, saltou para R$ 93.989.190,99 (noventa e três milhões, novecentos e oitenta e nove mil e cento e noventa reais e noventa e nove centavos), atualizado em outubro de 2018.

Sustenta que o resultado da atualização do cálculo realizado pelo Contador Judicial, nulifica a sentença e todo processo, uma vez que torna os agravados como os únicos vencedores da ação, o que, segundo o agravante, é inconcebível, ressaltando a necessidade de que seja reconhecido o erro material da sentença e procedida a alteração devida de forma a corrigir o valor da condenação, ainda mais se for levado em consideração que não houve redução da execução principal em função dos embargos.

Ressalta os entendimentos maciços dos tribunais quanto à possibilidade de alteração de sentença, ainda que transitada em julgado, quando verificado erro material ou erro de cálculo, cujo resultado do cálculo da Contadoria do Juízo foi de encontro com a intenção do julgador, beneficiando apenas os causídicos, ora agravados, que sequer são partes no processo.

Aduz ainda inexistir qualquer conduta desidiosa por parte do banco, salientando ser o maior interessado na celeridade do andamento do processo.

Por fim, alega a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada recursal, ressaltando que os cálculos homologados estão em dissonância da sentença dos Embargos à Execução e totalmente fora da realidade processual.

Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada, e, consequentemente, determinar a remessa ao Contador Judicial para elaboração de novos cálculos nos estritos parâmetros determinados na sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº. 0006102-45.2005.8.14.0051).

No mérito, requer o total provimento do recurso.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito por prevenção (ID Nº. 3565455).

Em análise preliminar, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID Nº. 3652940).

Da referida decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID Nº. 448819), oportunidade em que, houve juízo de retratação, a fim de deferir efeito suspensivo pleiteado, para sustar a eficácia da decisão objeto do presente agravo até realização de nova perícia judicial pelo Juízo de 1º grau (ID Nº. 5297949).

A parte agravante ainda opôs embargos de declaração (ID Nº. 5428381), porém o recurso foi julgado desprovido (ID Nº. 6003805).

Em sede de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID Nº. 4247478), os agravados refutam todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 4842346).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisados os autos, verifica-se que a questão principal gravita em torno da homologação dos cálculos apresentados pelo Contador do Juízo no valor de R$ 93.989.190,99 (noventa e três milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e noventa reais e noventa e nove centavos).

Conforme se depreende, há flagrante divergência entre o cálculo apresentado pelo contador do Juízo e o defendido pelo recorrente, que por sua vez, apresenta um valor atualizado até 02/05/2019, de tão somente R$ 6.048.060,74 (seis milhões, quarenta e oito mil, sessenta reais e setenta e quatro centavos).

Nesse sentido, observa-se que o perito judicial aplicou juros de 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, quando o estabelecido na sentença preleciona correção de 12% (doze por cento) ao ano, resultando assim, em valor acima do estabelecido no título judicial, objeto do cumprimento de sentença.

A diferença entre o cálculo apresentado pelo ora agravante e o defendido pelos agravados e acatado pelo contador do juízo, é de 17 (dezessete) vezes, mostrando-se necessário, neste momento, a confecção de novo cálculo que respeite efetivamente os limites estabelecidos no título executivo, inclusive, em relação aos índices de correção, até mesmo para se evitar enriquecimento ilícito.

Assim, no caso em comento, havendo erro material ou erro de cálculo, não se pode falar em preclusão e tal situação pode ser corrigível a qualquer tempo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE PETIÇÃO.
REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. Tendo em vista que o perito do Juízo não observou o comando sentencial transitado em julgado, impõe-se o refazimento dos cálculos relativo à apuração das despesas com alimentação e pernoite.
Agravo de Petição a que se dá provimento. (Processo: AP - 0000282-32.2017.5.06.0331, Redator: Gisane Barbosa de Araujo, Data de julgamento: 15/04/2021, Quarta Turma, Data da assinatura: 15/04/2021) (TRT-6 - AP: 00002823220175060331, Data de Julgamento: 15/04/2021, Quarta Turma, Data de Publicação: 15/04/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS - Caso em que não foram observados todos os parâmetros do acórdão para o refazimento dos cálculos - Considerando que eventual erro de conta não preclui, impõe-se o refazimento dos cálculos, nos termos do v. acórdão, restando prejudicadas as demais alegações da agravante
- RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21152970220158260000 SP 2115297-02.2015.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 30/09/2015, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2015)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DO CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO HOMOLOGADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Verificado flagrante erro material no cálculo elaborado pelo perito judicial, pois em afronta à coisa julgada, pode ser corrigido a qualquer tempo, pois não se sujeita à preclusão. Caso em que equivocados o período a ser revisado e os juros remuneratórios adotados (Taxa Selic), quando a revisão abrangeu apenas o contrato em vigor (não os anteriores) e manteve a taxa de juros contratual. Valor aferido como crédito dos exequentes visivelmente equivocado. Recálculo segundo os parâmetros definidos nas decisões transitadas em julgado.Sentença desconstituída.
Apelo do banco embargado provido. (TJ-RS - AC: 70032797649 RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Data de Julgamento: 17/03/2011, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2011
)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. PRECLUSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
em se tratando de hipótese de correção de erro material de valores apurados na execução, não tem lugar a alegação de reformatio in pejus, tampouco de preclusão
. 2.
Se é certo que erro material não transita em julgado, com mais razão ainda não haverá falar em definitividade de cálculos apresentados no correr do procedimento executivo
(AgRg no Ag 907.243/SP, Quinta Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31/3/08). 3. Recurso especial provido.” (REsp 808.491/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 20/04/2009).

Ademais, ainda que haja a necessidade de se evitar que a presente lide se torne eterna, com discussões acerca de premissas que na verdade só postergam o fim do processo com o cumprimento integral da obrigação imposta, não se pode deixar de observar erro material que culmina em onerosidade excessiva para o executado e enriquecimento ilícito.

Desta feita,
considerando que não

foram observados todos os parâmetros do título executivo judicial e que eventual erro não preclui, necessário se faz o refazimento dos cálculos pelo Contador do Juízo de 1º grau, a fim de se evitar onerosidade excessiva, enriquecimento ilícito e eventual excesso na execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, determinando o refazimento de cálculo pelo contador do juízo nos exatos termos do título executivo judicial, inclusive, em relação aos índices de correção.

É COMO VOTO.

Belém, 12/04/2022